Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-89.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000230-89.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS E SANTOS Advogado(s): JURACI SOUSA FALCAO JUNIOR APELADO: GALVAO ENGENHARIA S/A Advogado(s):DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR DESABAMENTO DO IMÓVEL. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA UNILATERAL (SISMOGRAMAS). AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. VÍCIOS CONSTRUTIVOS PREEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória proposta por proprietário de imóvel que sofreu colapso, alegadamente em virtude de vibrações causadas por obras de infraestrutura ferroviária (detonações e escavações) realizadas pela ré. 2. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de nexo causal, validando provas técnicas apresentadas pela defesa diante da impossibilidade de perícia judicial no imóvel ruído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da reabertura da instrução oral após a frustração da perícia técnica devido ao desabamento do imóvel; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre as atividades construtivas da ré e os danos suportados pelo autor, frente à responsabilidade objetiva e às provas técnicas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte anui expressamente com o encerramento da prova oral e a inversão da ordem probatória. O desabamento do imóvel constitui a consumação do dano, e não "fato novo decorrente da prova técnica", inexistindo fundamento para reabrir a instrução testemunhal. 5. A responsabilidade objetiva nas relações de consumo (art. 14 e 17 do CDC) dispensa a comprovação de culpa, mas exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, ônus que incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. 6. A prova testemunhal, desacompanhada de elementos técnicos, carece de aptidão para estabelecer liame causal entre vibrações de obra e danos estruturais, mormente quando confrontada por documentos científicos. 7. A prova técnica unilateral (sismogramas), quando não desconstituída por contraprova idônea e demonstrando vibrações muito inferiores aos limites de segurança da NBR 9653 (< 15mm/s), possui valor probatório para afastar o nexo causal, especialmente diante da impossibilidade material de perícia judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de realização de perícia técnica por fato superveniente (desabamento) não autoriza a reabertura da instrução oral quando preclusa a oportunidade, não configurando cerceamento de defesa. 2. É válida a utilização de prova técnica unilateral (sismogramas) para aferição de nexo causal quando não impugnada cientificamente e corroborada pela ausência de perícia judicial. 3. A responsabilidade objetiva do construtor não elide a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a obra e o dano. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; Lei n.º 8.078/90 (CDC), art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.955.391/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.158.891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000230-89.2019.8.05.0141, em que figura como apelante GILBERTO DOS SANTOS E SANTOS e como apelado GALVÃO ENGENHARIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26